Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. DIREITO CIVIL. PAGAMENTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. ART. 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Narra a autora que é usuária dos serviços de distribuição de energia elétrica e, ao consultar seu extrato bancário, percebeu haver uma segunda cobrança a título de pagamento de conta de luz, em valor e datas diferentes do contratado. Alega que as cobranças indevidas totalizam o valor de R$ 1.110,78. A autora alega que sempre pagou a conta por boleto, cujos valores eram inclusive maiores, e que as cobranças indevidas foram feitas por débito automático em sua conta corrente, desde dezembro de 2015. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais, contra a qual se insurgiu a autora. Alega em suas razões recursais a preliminar de cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada réplica à contestação. No mérito, reitera os fundamentos da inicial.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. A ausência de oportunidade para apresentar réplica não configura cerceamento de defesa, uma vez que a contestação não apresentou nenhum fato novo ou excludente de responsabilidade, mas tão somente negou os fatos imputados na inicial. Preliminar rejeitada.
3. Prescrição. Nos termos do art. 206, §3o, inciso IV do Código Civil, prescreve em 3 anos, a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. A autora ingressou com a ação, no dia 14/10/2020, de forma que a pretensão de ressarcimento de qualquer valor anterior a 14/10/2017 encontra-se fulminada pela prescrição.
4. Quanto à pretensão de ressarcimento de valores, a partir de outubro de 2017, percebe-se dos extratos bancários juntados aos autos que foram realizados mensalmente descontos em sua conta corrente, com a rubrica de Pagto de energia elétrica. A CEB, em contestação, afirmou que os pagamentos contestados não condizem com o histórico de consumo da autora. Afirmou ainda que os pagamentos, em sua maioria, eram realizados com atraso pela autora, o que afasta a possibilidade de débito em conta. Alega também que não possui registros de qualquer cobrança suplementar.
5. Observa-se que não restou demonstrado que esses descontos realizados na conta da autora, sob a rubrica de Pagamento de energia elétrica foram revertidos à CEB, pois não consta tal informação nos extratos bancários. Insta salientar, que a autora pode ser usuária de serviços prestados por outras concessionárias de energia elétrica em outros Estados e possuir cadastro de débito automático. Outrossim, conforme destacado pelo juízo de origem: “os extratos bancários não externam informações completas sobre o lançamento dos pagamentos, especialmente a qual unidade se destinam” e “pelo lapso temporal, a autora pode ter se equivocado quanto a unidade, ou referir-se a pagamento de outros débitos, declarados, por equívoco como referente a energia elétrica.”
6. Dessa forma, percebe-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, não merecendo reparos a sentença de improcedência.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando tais verbas suspensas, na forma do art. 98, §3o do CPC. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.